Tribunal: STF
Processo: ARE 1281157
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, ementado nos seguintes termos: 
    “APELAÇÕES CÍVEIS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL, CORRIGINDO A BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, A FIM DE QUE SEJA CALCULADO SOBRE O VALOR DO SALÁRIO BASE DO CARGO DAS DEMANDANTES, NO PERCENTUAL DE 20%. APELAÇÃO INTERPOSTA PELAS AUTORAS: PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA RECONHECER O DIREITO DAS AUTORAS À PERCEPÇÃO DOS VALORES REFERENTES AO INCENTIVO DE CUSTEIO E INCENTIVO ADICIONAL. REJEITADO. PORTARIA N.º 674 MS/GM QUE CRIOU O INCENTIVO DE CUSTEIO E O INCENTIVO ADICIONAL, VINCULADOS À ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. INCENTIVOS QUE NÃO SE DESTINAM DIRETAMENTE AOS REFERIDOS SERVIDORES COMO VANTAGEM PECUNIÁRIA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI ESPECÍFICA (ART. 37,X, DA CF/88). INTUITO DE CUSTEAR O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE COMO UM TODO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA: PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NÃO ACOLHIDA. VERBA FEDERAL REPASSADA E INCORPORADA AO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO. DESNECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DA LIDE PELA UNIÃO. TESE DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N.º 85 DO STJ. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ART. 3º DA LEI MUNICIPAL N.º 2.431/2006 QUE ESTABELECE A OBSERVÂNCIA DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA EM DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. PRECEDENTES DO STF. NECESSIDADEDE OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. AUTORAS QUE LITIGAM SOB OS AUSPÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. ART. 98,§ 3º, NCPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE ” (eDOC 21)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustenta-se, em síntese, que o acórdão recorrido teria ofendido o disposto na Súmula Vinculante 4, ao fixar o salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade.
    Os recorrentes alegam ainda que fazem jus ao recebimento dos incentivos de custeio e adicional, nos termos de diversas portarias editadas pelo Ministério da Saúde. (eDOC 24)
    O Ministério Pública Federal, em parecer emitido pelo Subprocurador-Geral da República Paulo Gustavo Gonet Branco, opina pela negativa de seguimento do agravo em parecer assim ementado:
    “Recurso extraordinário com agravo. Não se conhece de agravo que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (art. 932, III, do CPC/15). Alegada afronta à Súmula Vinculante 4 não caracterizada. Ausência de questão constitucional direta. Parecer por que seja negado seguimento ao agravo.” (eDOC 44) 
    É o relatório.
    Decido. 
    Inicialmente, em relação ao alegado direito ao recebimento dos incentivos de custeio e adicional, verifica-se que os recorrentes não demonstraram de que forma o acórdão recorrido teria afrontado a Constituição Federal, não indicando sequer o dispositivo constitucional que teria sido violado. 
    Registre-se que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, o Enunciado 284 da Súmula do STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC.” (ARE 1.199.094 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.11.2020) 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de indicação, no apelo extremo, dos dispositivos constitucionais violados. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação – não indicação do dispositivo constitucional violado - não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, §4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” AE 1.267.741 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Plenário, 18.8.2020
    Ainda que assim não fosse, extrai-se dos autos que o Tribunal de origem, com base na interpretação da legislação infraconstitucional, assentou que os valores relativos aos incentivos financeiros previstos na Portaria 674/2003 do Ministério da Saúde não possui natureza remuneratória. Confira-se trecho do acórdão recorrido:
    “Pois bem, em que pese a argumentação das demandantes, conclui-se, a partir de uma interpretação teleológica da norma acima transcrita, que os valores relativos aos incentivos financeiro – gênero - , previstos pelo Ministério da Saúde, por meio da Portaria supratranscrita, não são devidos diretamente aos agentes comunitários de saúde, e sim aos fundos municipais de saúde. Ou seja, é incabível às autoras o percebimento imediato dos valores repassados pelo Ministério da Saúde, pois de destinam ao incremento da atividade dos agentes comunitários de saúde, não se tratando de espécie remuneratória”.
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Ademais, no que pertine a alegada violação à Súmula Vinculante 4, o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência firmada pelo STF. Consoante a Súmula Vinculante 4, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial, salvo nos casos previstos na Constituição. Nesse sentido cito os seguintes precedentes:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. PREDECENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 565.714, Rel. ª Min. ª Cármen Lúcia, sob a sistemática da repercussão geral, assentou a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo de adicional de insalubridade, nos termos do art. 7º, IV, da Constituição. Por outro lado, ficou assentado que, diante da impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, as leis que utilizam o salário mínimo como indexador devem ser mantidas, até que nova lei seja editada disciplinando a matéria. Precedentes. 2. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, o que inviabiliza o recurso extraordinário pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 819386 ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 30.6.2015)
    “RECLAMAÇÃO – ALEGADA TRANSGRESSÃO AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04/STF – DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DE SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (SALÁRIO MÍNIMO PARA VENCIMENTO BÁSICO) – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE”. (Rcl 41284, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10.10.2020, DJe 15.10.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente